Tribunal: STF
Processo: RE 1444130
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 3):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. Não possuindo filiados em Londrina, o Delegado da Receita Federal do município não pode ser considerado autoridade coatora na ação de mandado de segurança.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 17).



    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS – ANCT alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988; as Súmulas 629 e 630 do STF, e a jurisprudência dominante desta CORTE, que “reconhece a legitimidade ativa das associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo (...), sendo prescindível a lista dos seus filiados” (Vol. 21, fl. 22).



    Nessa linha, sustenta que, tratando-se de mandado de segurança coletivo, “não há que se exigir (…) autorização expressa dos filiados nem a relação de filiados na ação de conhecimento, haja vista que a associação, neste caso, atua em favor de seus substituídos por cristalização do instituto denominado substituição processual” (Vol. 21, fl. 32). Assim, uma vez “dispensada a relação dos filiados como o é no caso de mandado de segurança na fase de conhecimento – SÚMULA 629 do STF - a legitimidade ativa, passiva e interesse processual resta consagrada de forma extraordinária, já que protege direito/interesses de terceiros, seus filiados, na forma do art. 5, inciso LXX “b” da CF de 1988 e com lastro no estatuto da Recorrente” (Vol. 21, fl. 32).



    Defende, ainda, que é “evidente a legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal, haja vista que é responsável por glosar os tributos, não havendo, assim, necessidade de juntar (...) lista de associados para demonstrar o interesse processual e legitimidade” (Vol. 21, fl. 36).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a desnecessidade da juntada da relação dos filiados da recorrente em ação mandamental coletiva (Vol. 21, fl. 42). 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter sentença que julgou extinto mandado de segurança por ilegitimidade passiva ad causam (Vol. 10, fl. 2):



    “A apelante tem sede no Distrito Federal e meia dúzia de filiados (evento 1, INF2), todos domiciliados no Distrito Federal. 



    Tudo indica que a impetrante pretende obter decisão judicial favorável para depois buscar outros filiados que pretensamente seriam beneficiados com o julgado. Não possuindo filiados em Londrina, o Delegado da Receita Federal do município não pode ser considerado autoridade coatora na ação de mandado de segurança.” 



    Esse entendimento foi mantido no acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ocasião em que o Relator do processo acrescentou que (Vol. 17, fl. 2):



    “(...) os documentos juntados com os presentes embargos de declaração (ev. 21) - após o julgamento da apelação, portanto -, também não não demonstram a existência de nenhum associado a ser beneficiado pela sentença, porquanto todos domiciliados em outros estados da federação, fora dos limites territoriais da autoridade apontada como coatora (Delegado da Receita Federal do Brasil - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - Londrina). 



    A ação foi dirigida contra o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LONDRINA/PR, o que implica delimitação da legitimação passiva e do provimento judicial proferido no feito, restringindo-se suas atribuições às empresas sediadas nos municípios abrangidos pela sua área de atuação. Como a Associação impetrante não tem nenhum associado na jurisdição da autoridade apontada como coatora (Londrina/PR), este não tem legitimidade para estar no polo passivo do mandado de segurança”. 



    Assim, para divergir dos fundamento do Tribunal de origem, no sentido da ilegitimidade passiva do impetrado, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 



    1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.364.132-AgR/Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.299.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/10/2021)



    Órgão julgador: Segunda Turma)



    Por fim, enquanto o acórdão recorrido se limitou a sustentar a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da demanda, a recorrente defende a sua legitimidade para impetração do presente Mandado de Segurança Coletivo, e a desnecessidade de juntada aos autos da lista dos seus filiados. Assim, tendo em vista que as razões do RE estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Em caso semelhante, veja-se o seguinte precedente da 1ª Turma desta CORTE, em que a ora recorrente também figurava como recorrente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    3. A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.272.192 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente